Tribunal: TJBA
Processo: 0158964-74.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0158964-74.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Antonio de Souza Ribeiro Junior e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: Desenbahia Agencia de Fomento do Estado da Bahia Sa e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, PAULO ROCHA BARRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO.

A citação válida do réu que, posteriormente, permanece inerte e não constitui patrono, o torna revel.

Os prazos contra o revel sem advogado nos autos fluem da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal para os atos subsequentes. Inteligência do art. 346 do CPC.

Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.

A não prolação de despacho saneador não acarreta nulidade automática do processo, especialmente quando as partes, intimadas a especificar provas, manifestam desinteresse na dilação probatória e requerem o julgamento antecipado da lide.

O ônus da prova do pagamento (fato extintivo do direito do autor) incumbe ao réu (art. 373, II, do CPC).

Preliminar rejeitada.

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. POSSE DE NOTA PROMISSÓRIA PELO DEVEDOR.

A presunção de pagamento decorrente da posse do título de crédito pelo devedor (art. 324 do Código Civil) é relativa (juris tantum) e pode ser elidida por outros elementos de prova.

A ação monitória fundamentada em contrato de empréstimo, acompanhado de planilha de evolução do débito, é hábil a demonstrar a existência da obrigação, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a quitação por meio de recibo ou documento equivalente.

A mera apresentação da cártula, desacompanhada de qualquer outra prova de pagamento, é insuficiente para desconstituir a dívida formalizada no contrato principal.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A condenação do beneficiário da gratuidade da justiça ao pagamento das verbas de sucumbência deve ser acompanhada da suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Reforma da sentença neste ponto.

HONORÁRIOS RECURSAIS.

Em caso de provimento parcial do recurso, com sucumbência mínima da parte apelada, cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do seu patrono, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0158964-74.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR
e como apelado
DESENBAHIA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA SA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto